Tribunal: TCU
Processo: 018.163/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9625/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Ronald Paiva de Oliveira e considerar prejudicado por perda de objeto, o exame dos atos de admissão de pessoal dos demais interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.163/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldelina Martins dos Santos (XXX.169.602-XX); Anizio Borges da Silva Pereira (XXX.607.432-XX); Bruno Rogerio Mousinho dos Santos (XXX.934.662-XX); Elton Costa Almeida (XXX.829.832-XX); Fabricio de Oliveira Silva (XXX.697.392-XX); Maria Beatriz de Araujo Moreira (XXX.770.892-XX); Maria Madalena Ramos Oliveira (XXX.324.952-XX); Marielson do Socorro Lima de Almeida (XXX.685.302-XX); Ronald Paiva de Oliveira (XXX.652.212-XX); Royce dos Reis Ferreira (XXX.861.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.